Tribunal: TJES
Processo: 5000614-58.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000614-58.2024.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE FERREIRA APRIGIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crimes de roubo majorado e furto qualificado. Concurso de agentes. Continuidade delitiva. Materialidade e autoria comprovadas. Valoração de provas. Desclassificação para furto. Inviabilidade. Dosimetria da pena. Fundamentação idônea. Regime inicial fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelações criminais interpostas por HENRIQUE FERREIRA APRÍGIO e RHUAN FERREIRA APRÍGIO contra sentença que os condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e dois crimes de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, do Código Penal), estes últimos praticados em continuidade delitiva, em razão de subtrações de veículos mediante violência e grave ameaça, bem como furtos reiterados a estabelecimento comercial, com arrombamento e atuação em grupo. A sentença fixou penas privativas de liberdade em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há prova suficiente da autoria e da materialidade dos crimes imputados aos apelantes;

(ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto, diante da alegação de inexistência de violência ou grave ameaça;

(iii) analisar a legalidade do reconhecimento das qualificadoras nos crimes de furto;

(iv) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal e ao afastamento da atenuante da menoridade relativa; e

(v) aferir a adequação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade restaram amplamente demonstradas por conjunto probatório harmônico, consistente em boletins de ocorrência, relatórios de investigação, imagens de videomonitoramento, apreensão de bens subtraídos e depoimentos de vítimas, testemunhas e policiais, sendo desnecessário o reconhecimento formal em juízo quando presentes outros elementos seguros de prova.

4. Inviável a desclassificação do roubo para furto, pois comprovado o emprego de violência física contra a vítima em um dos fatos e a grave ameaça, ainda que simulada, no outro, o que basta para a configuração do tipo penal do art. 157 do Código Penal, além da correta incidência da majorante do concurso de agentes.

5. As qualificadoras dos crimes de furto mostraram-se devidamente comprovadas pela destruição de obstáculos e pela atuação conjunta de mais de dois agentes, admitindo-se a valoração de uma qualificadora para exasperação da pena-base e outra para qualificação do tipo penal.

6. A dosimetria observou o método trifásico, com fundamentação concreta para a elevação da pena-base, considerando a culpabilidade acentuada, as circunstâncias do crime, a reiteração delitiva e a repercussão social dos fatos, inexistindo desproporcionalidade.

7. Correto o afastamento da atenuante da menoridade relativa, uma vez que os réus contavam com mais de 21 anos à época dos fatos, bem como adequada a fixação do regime inicial fechado, diante do quantum das penas, da gravidade concreta dos delitos e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000614-58.2024.8.08.0040

DATA DA SESSÃO: 08/03/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por HENRIQUE FERREIRA APRÍGIO e RHUAN FERREIRA APRÍGIO contra sentença que condenou o primeiro nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Juraci Souza Guimarães e Elias Jesus dos Santos), bem como nas penas do art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do mesmo diploma legal, também por duas vezes (fatos ocorridos na loja Forte Mais, em 25/03/2024 e 07/04/2024), todos os crimes praticados em continuidade delitiva, na forma do art. 69 do Código Penal.

O segundo apelante, por sua vez, foi condenado por dois crimes de furto qualificado, previstos no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, nos mesmos eventos ocorridos na loja Forte Mais, igualmente na forma do art. 69 do Código Penal.

Nas razões recursais, RHUAN FERREIRA APRÍGIO, representado por seus patronos constituídos, pugna pela absolvição, sustentando a tese de insuficiência de provas para demonstrar sua participação nos furtos imputados, especialmente por inexistir reconhecimento pessoal por parte das vítimas e por ausência de flagrante.

Subsidiariamente, requer a redução das penas impostas, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a fixação acima do mínimo legal, bem como a fixação do regime inicial menos gravoso, diante da primariedade e ausência de antecedentes.

Por fim, pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Por sua vez, o apelante HENRIQUE FERREIRA APRÍGIO, por meio de seus defensores, postula também a absolvição de todos os delitos, sob alegação de ausência de provas suficientes para a condenação, notadamente quanto à inexistência de reconhecimento pelas vítimas e à fragilidade das provas indiretas produzidas em juízo.

Alternativamente, requer a desclassificação dos crimes de roubo majorado para furto simples, ao argumento de que não houve efetivo emprego de violência ou grave ameaça, bem como a desconsideração da causa de aumento pelo concurso de agentes, alegando não ter havido cooperação consciente entre os envolvidos. Requer ainda a redução das penas impostas, com fundamento na dosimetria, além da fixação de regime prisional mais brando e a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

O Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO:-
Excelentíssimo Presidente, Desembargador Willian Silva.

Excelentíssima Relatora Desembargadora Cláudia, excelentíssimos Desembargadores que se fazem aqui presentes nesta tarde, douto representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, um cumprimento sempre especial à Luciana, que atende a advocacia com muita excelência, cumprimentar os colegas advogados e demais pessoas que se fazem aqui presentes nesta tarde.

Muito boa tarde.

É sempre uma honra e um prazer estar aqui.

Amo tanto fazer isso que morei quase...sou de Vitória, morei a vida toda em Beto Ferreira e residi no interior por 19 anos. Fui embora daqui com 18 anos e voltei esse ano.

Amo tanto fazer isso aqui, falei, vou morar perto do tribunal para poder vir a pé. Então, por isso, vossas excelências estão me vendo com uma certa maior frequência. E é um privilégio estar de forma presente porque a gente virtualizou o direito. E o direito virtualizado hoje acabou que o advogado perdeu um pouco do corpo a corpo.

Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade nas comarcas de encontrar os magistrados. E a gente entende, porque muitas vezes eles estão acumulando diversas funções, completamente concebível e cabível, mas, portanto, sempre me farei presente aqui sempre que for possível. Porque realmente é uma honra para mim estar aqui, e sempre lembro da realização do meu sonho em poder estar sempre sustentando aqui.

A hipótese subjacente à presente apelação envolve dois acusados.

Até teria aqui um tempo a mais, mas não vou utilizar todo esse tempo.

Eles são irmãos, então vou iniciar esta sustentação oral tratando do Henrique Aprígio, que é o primeiro correu. Esse correu foi condenado por dois crimes de roubo, e dois crimes de furto.

E aí, em sede de apelação, o que a defesa sustenta inicialmente?

A primeira tese é justamente a ausência de prova suficiente para a condenação. E essa ausência de prova suficiente para a condenação ela é consubstanciada em dois pilares importantes. Tanto as vítimas dos roubos, quanto à situação em si do furto, não é possível verificar o reconhecimento do acusado Henrique por qualquer das partes, por qualquer das vítimas.

A vítima do roubo, o senhor Juracy, ele falou que não foi capaz de identificar absolutamente nenhum dos autores da ação delituosa e de igual forma, as pessoas de Elias e Gilmar, porque foram dois contextos com relação a roubo, houve um roubo de uma motoneta, seguido de um roubo de uma Honda CG. Elias e Gilmar, ambos também não o reconheceram como autor da prática delituosa.

E, portanto, há um fato interessante no que tange a condenação do Henrique.

O juízo de primeiro grau utilizou como fundamento, para sustentar o édito condenatório em relação ao Henrique, declarações prestadas pelo senhor Juracy, que não foi ouvido em juízo, declarações prestadas em sede policial, na sentença condenatória.

Ele fala da seguinte maneira, “O magistrado consignou na sentença o seguinte: Embora a vítima, mesmo que intimada, não tenha comparecido à audiência de instrução em sede policial, na declaração de ID final 48, afirmou que ele foi abordado por três indivíduos que gritaram, exigindo que ele parasse a moto. Posteriormente, partiram para cima deles e lhe puxaram a motocicleta e o derrubaram, vindo ele a cair no chão, momento em que o denunciado Henrique Ferreira Aprígio subtraiu a moto e fugiu em sentido a este município”.

Ou seja, temos aqui o balizamento da prova no sentido de utilizar elementos indiciários colhidos em sete policiais, não confirmados em juízo. Então o juiz faz consignar isso na sentença.

De modo que, aprendi com o magistrado que eu trabalhava quando eu era assessor, que quando o juiz não tem fundamentos, mas ele quer condenar, ele tenta buscar alguma coisa dentro do inquérito. Mas essa busca, obviamente, ela se reveste de uma ilegalidade, a partir do momento que se utiliza prova não validada em juízo.

Há aqui, sim, um relatório de investigação, onde há um procedimento dedutivo de um policial civil, no sentido de que, ah, eu vi a moto do Henrique, da mãe do Henrique, passando uma PCX nas localidades, uma filmagem, porque também não tem nenhuma filmagem com relação a isso, com relação aos roubos.

O que acontece?

É verificado que essa motocicleta seria de propriedade da genitora do Henrique, mas não foi a motocicleta vista na ação delituosa.

Então, o que temos aqui?

A ausência de testemunhas oculares. Temos aqui a ausência de identificação por parte das vítimas do acusado Henrique nas ações delituosas. E temos também a inexistência absoluta de qualquer outro meio de prova que comprove ter o acusado Henrique participado da ação delituosa, de modo que, portanto, estamos diante da dúvida e se há dúvida, a regra é clara, tem que se absorver, em homenagem ao princípio do
in d
u
bio pro r
e
o
.

Há também aqui um outro fato que merece ser destacado, que, no que tange ao crime de furto, a tese defensiva, obviamente, além da ausência de provas suficientes para a condenação, é justamente na inexistência de laudo para se comprovar o rompimento ao obstáculo que qualifica o furto, ora, ofertado na denúncia, o furto foi qualificado por concurso de agentes e também por rompimento de obstáculo.

Contudo, como já a doutrina determina, e o CPP muito bem determina isso também, não foi realizado o laudo para se verificar se o arrombamento, como se deu o arrombamento, na forma como o Código de Processo Penal exige na medida que a infração deixa vestígios, ela tem que ser realizada à devida perícia. E nesse fato aqui, com relação ao furto qualificado, não houve a devida perícia.

E, portanto, entendemos que fotografias e relatórios policiais não realizados por perito oficial não são suficientes para se reconhecer a prática do crime de furto qualificado.

No que tange a dosimetria da pena do acusado Henrique, são dois pontos que a defesa argumenta, que entende como fundamentos inidôneos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

O primeiro deles é a culpabilidade, o magistrado consignou, que a culpabilidade era reprovável, pois o estabelecimento comercial da vítima do crime havia sido recentemente inaugurado, além de se localizar no centro da cidade, o que gerou elevada censura diante da repercussão social.

A culpabilidade, ela é justamente um elemento para se verificar no que tange a conduta delituosa. E aqui está justamente, a culpabilidade está sendo inerente a um fato.

Imagine, olha só, se todo mundo tivesse a culpabilidade exasperada porque foi cometido um crime em uma região central, se fosse por falar em Vitória mesmo, que é uma cidade pequena. A gente tem o Centro de Vitória, a gente tem Beto Ferreira, Praia do Suá, Enseada do Suá, Praia do Canto.

Então, assim, é um argumento abstrato. E tem um bis in idem no que tange às circunstâncias do crime.

Porque o magistrado consignou o quê? “O crime foi praticado com maior ousadia mediante a destruição da fechadura da porta do estabelecimento comercial”. Mas não é isso que já qualifica o tipo penal do furto?

No sentido da qualificadora do furto, do rompimento de obstáculo, então há aqui um bis in idem, porque ele lança a mão, nas circunstâncias do crime, desse argumento que, por si só, já configura como qualificadora do delito.

E, portanto, no que tange ao apelante Henrique Aprígio, estes são os requerimentos.

Com relação ao outro correu, o Rhuan, em situação distinta, ele é condenado tão somente pelo furto.

E qual foi a alegação do reconhecimento de Rhuan?

Reconheceram o rosto dele nas câmeras? Reconheceram, posteriormente, ele saindo do local onde teria sido o furto praticado? Não.

A polícia civil alegou o seguinte, que ele estava usando uma calça bege, com bolsas laterais, e que essa identificação que foi utilizada para verificar a autoria do delito, no que tange ao Rhuan.

Esse é o argumento.

Não tem aqui também, inclusive porque tem câmeras de vídeo-monitoramento com relação a isso, não há aqui a identificação com relação ao Rhuan no sentido de outros elementos probatórios.

E aí o que tem na prática aqui?

Henrique e Rhuan são irmãos e a polícia naturalmente queria de alguma forma ligá-los e conseguiu através dessa ação penal.

Há também um fato interessante no que tanja ao encontro de objetos que pertenceriam aqui à vítima do furto, que estariam numa localidade.

São pessoas humildes e são pessoas que moram em residências pluripessoais. Antigamente se chamava de cortiço, aquelas várias residências coligadas umas às outras.

E não há uma identificação precisa de onde esses elementos foram encontrados.

A gente vem lutando na advocacia, espero ainda, acredito que vão colocar em prática a questão das câmaras corporais, não vejo isso como óbice para a polícia, na verdade vejo como um excelente elemento de prova, e até para salvaguardar os próprios policiais, porque eles podem ser acusados injustamente também.

Então penso que se tivesse uma situação como essa, seria possível identificar justamente isso.

Onde foram encontrados esses objetos?

Será que estava dentro da casa pertencente a eles mesmo, ou numa casa coligada?

E aqui reside a mesma problemática da dosimetria do acusado Henrique.

Tanto com relação à culpabilidade, o magistrado utiliza a mesma argumentação, no que tange que a loja era recentemente inaugurada, estava no centro da cidade, o que entendemos ser um fundamento abstrato, e a situação do bis in idem, na medida em que, como também sustentei anteriormente, o furto é qualificado pelo rompimento de obstáculo, inexiste laudo para apurar isso, e a doutrina é clara no sentido de que deve-se haver o laudo, bem como a jurisprudência do STJ, vem muito bem lapidando os julgamentos desta egrégia corte, e as circunstâncias judiciais, que o magistrado utiliza justamente o mesmo fundamento, evidenciando o bis in idem.

E, por fim, obviamente, em sendo acolhidas as teses absolutórias, requeiro desde já, obviamente, a expedição do alvará de soltura, e, caso não sejam acolhidas, que subsidiariamente sejam acolhidas pelo menos a tese no sentido de ausência de laudo, bem como no que tange ao redimensionamento das penas em razão de utilização de elementos inidôneos para valoração negativa dos vetores circunstanciais do artigo 59 do Código Penal.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Presidente, cumprimento o ilustre advogado pela brilhante sustentação oral e, mais uma vez, diante do que foi colocado, foi trazido aqui, peço o retorno dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Eminentes Desembargadores, em razão de sustentação oral pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

No dia 06 de março de 2024, por volta das 05h20min, na Rodovia ES 130, Pinheiros x Montanha, próximo à empresa de placas solares, nesta Comarca, o primeiro denunciado, HENRIQUE FERREIRA APRÍGIO, juntamente com dois indivíduos não identificados, numa motoneta Honda, PCX 150, abordaram a vítima Juraci Souza Guimarães enquanto este trafegava no trecho com sua motocicleta, 50CC, cor preta, e gritaram exigindo que ele parasse a moto, tendo a vítima parado o veículo. Assim, na companhia dos outros dois indivíduos desconhecidos, partiram para cima do sr. Juraci, puxaram-lhe da moto, vindo este a cair no chão e posteriormente a isso, subtraíram sua motoneta 50CC e tomaram rumo sentido a este Município. Não satisfeito, no mesmo dia 06 de março de 2024, após o cometimento do crime anterior, no mesmo trecho, mas agora perto do trevo que liga Pinheiros ao Distrito de São João do Sobrado, próximo a base da Contek Engenharia, o primeiro denunciado HENRIQUE FERREIRA APRÍGIO, juntamente com seus comparsas não identificados, utilizando-se novamente da motoneta Honda, PCX 150 e ainda, a bordo da moto 50CC subtraída da vítima Juraci, abordaram a segunda vítima Elias Jesus dos Santos e o seu colega Gilmar Lima de Moura, que trafegavam no local e simulando estarem armados, colocando a mão por baixo da camisa, ordenaram que as vítimas descessem da motocicleta e saíssem correndo. Nessa hora, eles se apoderaram do veículo que era de propriedade de Elias Jesus dos Santos, qual seja, motocicleta Honda CG/150, cor preta, placa ODD-3117 e evadiram-se do local em sentido a este Município, tomando rumo logo após a cidade de São Mateus/ES. Posteriormente a esses fatos, no dia 25 de março de 2024, por volta das 03h53min, o primeiro denunciado HENRIQUE FERREIRA APRÍGIO, agora na companhia de seu irmão, o segundo denunciado, RHUAN FERREIRA APRÍGIO, retornou a este Município, a bordo da motocicleta motocicleta Honda CG/150, cor preta, placa ODD-3117, roubada da vítima Elias Jesus dos Santos, se dirigiram à Av. Setembrino Pelissari, nº 745, bairro Centro e em unidade de vontade e desígnios, arrombaram a fechadura da porta do estabelecimento comercial “Forte Mais” e ao adentrarem no local, subtraíram do caixa a quantia de R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais) e 01 (um) aparelho celular. Ademais, já no dia 07 de abril de 2024, por volta das 02h50min, os denunciados HENRIQUE FERREIRA APRÍGIO e RHUAN FERREIRA APRÍGIO, agora na companhia de JOÃO VITOR LINHARES RIBEIRO DE ALMEIDA e mais um indivíduo não identificado, retornaram à Av. Setembrino Pelissari, n.º 745, bairro Centro, neste Município e, em unidade de vontade e desígnios, quebraram a porta de vidro do estabelecimento comercial “Forte Mais” e subtraíram da loja 01 (um) cofre contendo em seu interior a quantia de R$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais), 01 (um) cheque no valor de R$1.050,00 (Hum mil e cinquenta reais), 01 (um) HD, além de 12 (doze) máquinas de diversos modelos, como furadeiras, aspiradores de pó, esmerilhadeiras, lixadeiras e moto esmerilhadeiras. Verifica-se nos autos que ambos os indivíduos são contumazes na prática de delitos, conforme relatório de investigação de id. 44539540.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes HENRIQUE FERREIRA APRÍGIO e RHUAN FERREIRA APRÍGIO condenados.

O primeiro foi condenado nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Juraci Souza Guimarães e Elias Jesus dos Santos), bem como nas penas do art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do mesmo diploma legal, também por duas vezes (fatos ocorridos na loja Forte Mais, em 25/03/2024 e 07/04/2024), todos os crimes praticados em continuidade delitiva, na forma do art. 69 do Código Penal.

Após detida análise dos autos, constata-se que a sentença recorrida enfrentou com precisão técnico-jurídica as provas produzidas ao longo da instrução criminal, bem como fixou as reprimendas com estrita observância ao sistema trifásico da dosimetria penal.

No que tange à autoria e à materialidade delitiva, não há qualquer dúvida razoável quanto à efetiva participação dos recorrentes nos eventos criminosos, sendo esta demonstrada por vasto conjunto probatório consistente e harmônico.

Em relação ao primeiro roubo, praticado no dia 06 de março de 2024, tendo como vítima Juraci Souza Guimarães, o boletim de ocorrência, a declaração prestada pela vítima na fase inquisitorial e o relatório de investigação policial (ID 44534390) evidenciam que Henrique, na companhia de dois indivíduos não identificados, abordou a vítima com violência, puxando-a da motocicleta, fazendo-a cair no chão, e em seguida subtraiu o veículo.

Ainda que a vítima não tenha comparecido à audiência de instrução, seu depoimento extrajudicial é corroborado pelos demais elementos probatórios, notadamente pelas imagens de videomonitoramento e pela declaração da genitora do acusado, Gleciane de Souza Ferreira, que afirmou perante a autoridade policial que reconheceu o filho nas imagens, conduzindo a motocicleta Honda PCX utilizada na empreitada criminosa.

Quanto ao segundo roubo, também perpetrado em 06 de março de 2024, a vítima Elias Jesus dos Santos narrou com clareza que foi abordada por três indivíduos em duas motocicletas, uma delas modelo PCX, tendo sido forçado a abandonar o veículo sob a ameaça simulada de estarem armados.

O relatório de investigação policial (ID 44534390) demonstrou que a motocicleta subtraída foi imediatamente utilizada pelos acusados para outros crimes patrimoniais, incluindo os furtos à loja Forte Mais, sendo possível verificar nas filmagens a posse do bem por Henrique.

Ademais, a genitora do réu voltou a reconhecê-lo nas imagens relativas a esse evento, novamente conduzindo os veículos utilizados nos crimes.

No tocante aos furtos cometidos em 25 de março e 07 de abril de 2024 contra o estabelecimento comercial “Forte Mais”, há provas abundantes da atuação dos acusados Henrique, Rhuan e, no segundo episódio, também de João Vitor Linhares Ribeiro de Almeida.

As imagens das câmeras de segurança (ID 44538982 e 44545651), aliadas às apreensões realizadas durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliar, nas residências da avó e da mãe dos acusados, revelaram a posse de diversos objetos furtados. Henrique foi preso utilizando o celular subtraído da loja e conduzindo o veículo Fiat Argo branco usado no segundo furto.

Rhuan, por sua vez, foi detido usando as mesmas vestimentas vistas nas filmagens dos crimes, estando ainda na posse de instrumentos comumente utilizados para arrombamento, tais como luvas, toucas ninjas e uma arma de fogo.

No que se refere ao corréu Rhuan, a tentativa de se desvincular dos fatos mediante alegação de ausência de flagrante ou de reconhecimento direto por testemunhas mostra-se ineficaz frente ao conjunto robusto de provas indiretas, imagens e apreensões.

Conforme destacou o policial civil Marcelo Araújo Corrêa Júnior, ouvido em juízo, foram apreendidos diversos bens na residência da avó dos acusados, identificados como produtos dos furtos à loja, além de constar nos vídeos de segurança a imagem de Rhuan trajando a mesma calça utilizada no crime: “
(...) no dia que o Rhuan foi preso ele estava usando as mesmas roupas do dia do furto à Forte Mais (...)”.

Quanto ao mérito das razões recursais, sustenta Henrique, subsidiariamente, a desclassificação do delito de roubo para o de furto, sob o argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça. A tese não se sustenta.

O Código Penal tipifica como roubo a subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência à pessoa, sendo inequívoco nos autos que a vítima Juraci foi puxada da motocicleta e derrubada ao chão, fato que configura violência física direta, suficiente para caracterização do tipo penal do art. 157 do Código Penal.

No caso da vítima Elias, ainda que a arma não tenha sido exibida, os autores simularam sua posse, colocando as mãos sob as camisas e exigindo que as vítimas corressem, o que configura grave ameaça. Ambos os crimes foram praticados por três pessoas, sendo cabível, portanto, a incidência da majorante do concurso de agentes, prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

A alegação de insuficiência probatória para reconhecimento das qualificadoras nos crimes de furto também não merece guarida. As imagens do circuito interno da loja, os depoimentos da vítima Marcelo Souza da Silva e do policial responsável pelas investigações demonstram claramente a destruição de obstáculos – portas arrombadas e vidros quebrados – e a ação coordenada de mais de dois agentes.

Como bem assentado na sentença, a jurisprudência do STJ admite, inclusive, a utilização de uma qualificadora para elevar a pena-base e da outra para qualificar o tipo penal.

No que concerne à dosimetria da pena, os recorrentes também não lograram demonstrar ilegalidade ou desproporcionalidade. Henrique foi condenado à pena definitiva de 20 anos de reclusão e 284 dias-multa, e Rhuan a 9 anos e 4 meses de reclusão, com 258 dias-multa, ambas em regime inicial fechado.

As penas-base foram fixadas comedidamente, e as qualificadoras foram corretamente valoradas na primeira fase da dosimetria, quando presentes em duplicidade.

No tocante à alegação de ausência de fundamentação para fixação acima do mínimo legal, verifica-se que, nos crimes de furto, a sentença justificou a elevação da pena-base com base na “culpabilidade reprovável”, diante da audácia dos agentes, da recente inauguração do estabelecimento comercial, da sua localização central e da repercussão social local, em cidade de pequeno porte.

Ademais, as circunstâncias do crime – destruição de fechadura e vidros, atuação durante a madrugada e reiteração delitiva – autorizam o agravamento da pena inicial, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A alegação de menoridade relativa foi corretamente afastada.

Isso porque, o acusado Henrique contava à época dos fatos com 21 anos completos, ao tempo que Rhuan já contava com 22 anos de idade, não fazendo jus, portanto, à atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I do CP.

Por fim, não há qualquer ilegalidade na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, considerando-se a pena total imposta, a gravidade concreta dos fatos e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho.

*

A SRª. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000614-58.2024.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE FERREIRA APRIGIO, RHUAN FERREIRA APRIGIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, RODRIGO DOS SANTOS COUTINHO - ES40302

VOTO

Eminentes Desembargadores, em razão de sustentação oral pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

No dia 06 de março de 2024, por volta das 05h20min, na Rodovia ES 130, Pinheiros x Montanha, próximo à empresa de placas solares, nesta Comarca, o primeiro denunciado, HENRIQUE FERREIRA APRÍGIO, juntamente com dois indivíduos não identificados, numa motoneta Honda, PCX 150, abordaram a vítima Juraci Souza Guimarães enquanto este trafegava no trecho com sua motocicleta, 50CC, cor preta, e gritaram exigindo que ele parasse a moto, tendo a vítima parado o veículo. Assim, na companhia dos outros dois indivíduos desconhecidos, partiram para cima do sr. Juraci, puxaram-lhe da moto, vindo este a cair no chão e posteriormente a isso, subtraíram sua motoneta 50CC e tomaram rumo sentido a este Município. Não satisfeito, no mesmo dia 06 de março de 2024, após o cometimento do crime anterior, no mesmo trecho, mas agora perto do trevo que liga Pinheiros ao Distrito de São João do Sobrado, próximo a base da Contek Engenharia, o primeiro denunciado HENRIQUE FERREIRA APRÍGIO, juntamente com seus comparsas não identificados, utilizando-se novamente da motoneta Honda, PCX 150 e ainda, a bordo da moto 50CC subtraída da vítima Juraci, abordaram a segunda vítima Elias Jesus dos Santos e o seu colega Gilmar Lima de Moura, que trafegavam no local e simulando estarem armados, colocando a mão por baixo da camisa, ordenaram que as vítimas descessem da motocicleta e saíssem correndo. Nessa hora, eles se apoderaram do veículo que era de propriedade de Elias Jesus dos Santos, qual seja, motocicleta Honda CG/150, cor preta, placa ODD-3117 e evadiram-se do local em sentido a este Município, tomando rumo logo após a cidade de São Mateus/ES. Posteriormente a esses fatos, no dia 25 de março de 2024, por volta das 03h53min, o primeiro denunciado HENRIQUE FERREIRA APRÍGIO, agora na companhia de seu irmão, o segundo denunciado, RHUAN FERREIRA APRÍGIO, retornou a este Município, a bordo da motocicleta motocicleta Honda CG/150, cor preta, placa ODD-3117, roubada da vítima Elias Jesus dos Santos, se dirigiram à Av. Setembrino Pelissari, nº 745, bairro Centro e em unidade de vontade e desígnios, arrombaram a fechadura da porta do estabelecimento comercial “Forte Mais” e ao adentrarem no local, subtraíram do caixa a quantia de R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais) e 01 (um) aparelho celular. Ademais, já no dia 07 de abril de 2024, por volta das 02h50min, os denunciados HENRIQUE FERREIRA APRÍGIO e RHUAN FERREIRA APRÍGIO, agora na companhia de JOÃO VITOR LINHARES RIBEIRO DE ALMEIDA e mais um indivíduo não identificado, retornaram à Av. Setembrino Pelissari, n.º 745, bairro Centro, neste Município e, em unidade de vontade e desígnios, quebraram a porta de vidro do estabelecimento comercial “Forte Mais” e subtraíram da loja 01 (um) cofre contendo em seu interior a quantia de R$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais), 01 (um) cheque no valor de R$1.050,00 (Hum mil e cinquenta reais), 01 (um) HD, além de 12 (doze) máquinas de diversos modelos, como furadeiras, aspiradores de pó, esmerilhadeiras, lixadeiras e moto esmerilhadeiras. Verifica-se nos autos que ambos os indivíduos são contumazes na prática de delitos, conforme relatório de investigação de id. 44539540.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes
HENRIQUE FERREIRA APRÍGIO e RHUAN FERREIRA APRÍGIO
condenados.

O primeiro foi condenado nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Juraci Souza Guimarães e Elias Jesus dos Santos), bem como nas penas do art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do mesmo diploma legal, também por duas vezes (fatos ocorridos na loja Forte Mais, em 25/03/2024 e 07/04/2024), todos os crimes praticados em continuidade delitiva, na forma do art. 69 do Código Penal.

Após detida análise dos autos, constata-se que a sentença recorrida enfrentou com precisão técnico-jurídica as provas produzidas ao longo da instrução criminal, bem como fixou as reprimendas com estrita observância ao sistema trifásico da dosimetria penal.

No que tange à autoria e à materialidade delitiva, não há qualquer dúvida razoável quanto à efetiva participação dos recorrentes nos eventos criminosos, sendo esta demonstrada por vasto conjunto probatório consistente e harmônico.

Em relação ao primeiro roubo, praticado no dia 06 de março de 2024, tendo como vítima Juraci Souza Guimarães, o boletim de ocorrência, a declaração prestada pela vítima na fase inquisitorial e o relatório de investigação policial (ID 44534390) evidenciam que Henrique, na companhia de dois indivíduos não identificados, abordou a vítima com violência, puxando-a da motocicleta, fazendo-a cair no chão, e em seguida subtraiu o veículo.

Ainda que a vítima não tenha comparecido à audiência de instrução, seu depoimento extrajudicial é corroborado pelos demais elementos probatórios, notadamente pelas imagens de videomonitoramento e pela declaração da genitora do acusado, Gleciane de Souza Ferreira, que afirmou perante a autoridade policial que reconheceu o filho nas imagens, conduzindo a motocicleta Honda PCX utilizada na empreitada criminosa.

Quanto ao segundo roubo, também perpetrado em 06 de março de 2024, a vítima Elias Jesus dos Santos narrou com clareza que foi abordada por três indivíduos em duas motocicletas, uma delas modelo PCX, tendo sido forçado a abandonar o veículo sob a ameaça simulada de estarem armados.

O relatório de investigação policial (ID 44534390) demonstrou que a motocicleta subtraída foi imediatamente utilizada pelos acusados para outros crimes patrimoniais, incluindo os furtos à loja Forte Mais, sendo possível verificar nas filmagens a posse do bem por Henrique.

Ademais, a genitora do réu voltou a reconhecê-lo nas imagens relativas a esse evento, novamente conduzindo os veículos utilizados nos crimes.

No tocante aos furtos cometidos em 25 de março e 07 de abril de 2024 contra o estabelecimento comercial “Forte Mais”, há provas abundantes da atuação dos acusados Henrique, Rhuan e, no segundo episódio, também de João Vitor Linhares Ribeiro de Almeida.

As imagens das câmeras de segurança (ID 44538982 e 44545651), aliadas às apreensões realizadas durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliar, nas residências da avó e da mãe dos acusados, revelaram a posse de diversos objetos furtados. Henrique foi preso utilizando o celular subtraído da loja e conduzindo o veículo Fiat Argo branco usado no segundo furto.

Rhuan, por sua vez, foi detido usando as mesmas vestimentas vistas nas filmagens dos crimes, estando ainda na posse de instrumentos comumente utilizados para arrombamento, tais como luvas, toucas ninjas e uma arma de fogo.

No que se refere ao corréu Rhuan, a tentativa de se desvincular dos fatos mediante alegação de ausência de flagrante ou de reconhecimento direto por testemunhas mostra-se ineficaz frente ao conjunto robusto de provas indiretas, imagens e apreensões.

Conforme destacou o policial civil Marcelo Araújo Corrêa Júnior, ouvido em juízo, foram apreendidos diversos bens na residência da avó dos acusados, identificados como produtos dos furtos à loja, além de constar nos vídeos de segurança a imagem de Rhuan trajando a mesma calça utilizada no crime:
“(...) no dia que o Rhuan foi preso ele estava usando as mesmas roupas do dia do furto à Forte Mais (...)”.

Quanto ao mérito das razões recursais, sustenta Henrique, subsidiariamente, a desclassificação do delito de roubo para o de furto, sob o argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça. A tese não se sustenta.

O Código Penal tipifica como roubo a subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência à pessoa, sendo inequívoco nos autos que a vítima Juraci foi puxada da motocicleta e derrubada ao chão, fato que configura violência física direta, suficiente para caracterização do tipo penal do art. 157 do Código Penal.

No caso da vítima Elias, ainda que a arma não tenha sido exibida, os autores simularam sua posse, colocando as mãos sob as camisas e exigindo que as vítimas corressem, o que configura grave ameaça. Ambos os crimes foram praticados por três pessoas, sendo cabível, portanto, a incidência da majorante do concurso de agentes, prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

A alegação de insuficiência probatória para reconhecimento das qualificadoras nos crimes de furto também não merece guarida. As imagens do circuito interno da loja, os depoimentos da vítima Marcelo Souza da Silva e do policial responsável pelas investigações demonstram claramente a destruição de obstáculos – portas arrombadas e vidros quebrados – e a ação coordenada de mais de dois agentes.

Como bem assentado na sentença, a jurisprudência do STJ admite, inclusive, a utilização de uma qualificadora para elevar a pena-base e da outra para qualificar o tipo penal.

No que concerne à dosimetria da pena, os recorrentes também não lograram demonstrar ilegalidade ou desproporcionalidade. Henrique foi condenado à pena definitiva de 20 anos de reclusão e 284 dias-multa, e Rhuan a 9 anos e 4 meses de reclusão, com 258 dias-multa, ambas em regime inicial fechado.

As penas-base foram fixadas comedidamente, e as qualificadoras foram corretamente valoradas na primeira fase da dosimetria, quando presentes em duplicidade.

No tocante à alegação de ausência de fundamentação para fixação acima do mínimo legal, verifica-se que,
nos crimes de furto
, a sentença justificou a elevação da pena-base com base na “culpabilidade reprovável”, diante da audácia dos agentes, da recente inauguração do estabelecimento comercial, da sua localização central e da repercussão social local, em cidade de pequeno porte.

Ademais, as circunstâncias do crime – destruição de fechadura e vidros, atuação durante a madrugada e reiteração delitiva – autorizam o agravamento da pena inicial, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A alegação de menoridade relativa foi corretamente afastada.

Isso porque, o acusado Henrique contava à época dos fatos com 21 anos completos, ao tempo que Rhuan já contava com 22 anos de idade, não fazendo jus, portanto, à atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I do CP.

Por fim, não há qualquer ilegalidade na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, considerando-se a pena total imposta, a gravidade concreta dos fatos e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.